Tribunal: TJES
Processo: 5017871-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017871-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARA CARDOSO THIENGO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5017871-77.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SANDRA MARA CARDOSO THIENGO

RECORRIDO(A):
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE SERVIÇO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT) COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. ANÁLISE DO PERÍODO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VÍNCULOS INFERIORES A 36 MESES CONSECUTIVOS. CARÁTER TEMPORÁRIO RATIFICADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
SANDRA MARA CARDOSO THIENGO
, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que visava a declaração de nulidade dos contratos temporários para a função de Cuidadora Escolar e a consequente condenação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento dos depósitos de FGTS. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 19/05/2020 e considerou válidos os contratos posteriores, por não ultrapassarem 36 meses consecutivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, erro de fato na valoração da prova, alegando que as sucessivas contratações desde 2010 descaracterizam a temporalidade. Defende que a nulidade decorre da natureza permanente da atividade , independentemente do prazo de 36 meses, invocando o Tema 191/STF e precedentes do TJES. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a nulidade e condenar o recorrido ao pagamento do FGTS no período não prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se os contratos temporários firmados entre as partes, no período não prescrito, estão eivados de nulidade apta a ensejar o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

4
. O juízo de origem analisou corretamente a demanda. Inicialmente, reconheceu a prescrição quinquenal relativamente às parcelas pleiteadas anteriores a 19/05/2020, marco que não foi objeto de impugnação específica pela recorrente.

5
.
No mérito, o sentenciante ateve-se à análise dos vínculos não prescritos, quais sejam, os contratos de 29/11/2021 a 01/01/2022 e de 15/08/2022 a 14/08/2024. Concluiu o juízo de origem que, por ter a requerente trabalhado por menos de 36 meses consecutivos nestes últimos vínculos, restou ratificado o caráter temporário da contratação, tornando-a válida.

6. Com efeito, a tese recursal de que a nulidade advém da natureza permanente da função, independentemente do prazo, não merece prosperar. Embora a recorrente alegue vínculos contínuos desde 2010, a análise jurídica da validade contratual fica restrita ao período não atingido pela prescrição.

7. Os contratos analisados (2021-2022 e 2022-2024) , considerados isoladamente e em seu conjunto não prescrito, não extrapolam o prazo legal de 36 (trinta e seis) meses , parâmetro razoável adotado pela jurisprudência para aferir o desvirtuamento do caráter excepcional da contratação.

8. Deste modo, não havendo demonstração de que os vínculos não prescritos ultrapassaram o limite legal, e estando a contratação amparada pela legislação municipal , imperioso o reconhecimento da validade dos contratos temporários firmados. Por conseguinte, ausente a nulidade, não há que se falar em direito ao recebimento de valores a título de FGTS.

9. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

11.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado d
a causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)